Tribunal: TJDFT
Processo: 0743093-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. TRÁFICO VIA REDES SOCIAIS. VULTOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO TRANSACIONADAS PELOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRAFICÂNCIA ELABORADA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS DIVERSAS. PACIENTE DENUNCIADO EM APENAS UMA DAS AÇÕES PENAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. No caso, há indícios suficientes de que o paciente seria um dos integrantes de associação criminosa destinada à traficância de drogas “gourmet”, e que era investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal desde o ano de 2021. Conforme ampla investigação policial, o paciente e mais 6 (seis) pessoas associaram-se para fins de praticar a conduta de tráfico de drogas, transacionando entre si vultosas quantias em dinheiro (em cifras milionárias). Ademais, o paciente possui em sua folha penal outras incidências penais por tráfico e condenação definitiva, a indicar a reiteração criminosa e o risco que representa à ordem pública.
4. Não se verifica cerceamento de defesa na condução do feito, haja vista que a autoridade judiciária indeferiu o pleito de conexão entre ações penais diversas de forma fundamentada e já realizou a instrução processual, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, e logo os autos serão conclusão para sentença, oportunidade em que, novamente, a tese defensiva de conexão entre as ações penais poderá ser apreciada.
5. As duas ações penais referidas pela Defesa - 0708112-39.2023.8.07.0001 (em curso perante a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal) e 0718501-20.2022.8.07.0001 (em curso na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), em que pese se referiram a grupos de pessoas que se associaram para a prática de tráfico de drogas, tratam de pessoas, tempos e locais distintos de atuação de cada grupo, tanto assim que originadas de operações policiais diversas, e o paciente só foi denunciado em uma das ações penais (a 0708112-39.2023.8.07.0001, da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), não havendo que falar, a princípio, em conexão em relação a ele, haja vista que sequer é parte na outra ação penal (0718501- 20.2022.8.07.0001) na qual se pleiteia o reconhecimento da conexão, de sorte que não há razão para a excepcional concessão de “habeas corpus” para a reunião dos processos pela conexão probatória.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
7. Ordem denegada.